Tribunal: TJSP
Processo: 1025742-98.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – DÍVIDA INCONTROVERSA – CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA E FIADORA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EXEGESE DO ART. 85, § 11 DO CPC

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025742-
98.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
MARGARIDA DA ROCHA PORTELA GUEDES e SANDRA REZENDE
TEIXEIRA, é apelada YOCO KAWASAKI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1025742-98.2018.8.26.0577
Apelantes: Margarida da Rocha Portela Guedes e outro
Apelado:
Yoco Kawasaki
Comarca: São José dos Campos - 1a Vara Cível
Juiz prolator: João José Custódio da Silveira
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE
DÍVIDA
INCONTROVERSA CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA
E
FIADORA
AO
PAGAMENTO
DOS
DÉBITOS
LOCATÍCIOS
INADIMPLIDOS

SENTENÇA
MANTIDA

MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL EXEGESE DO
ART. 85, § 11 DO CPC
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33831
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que
julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, condenando a locatária e fiadora ao pagamento do valor
dos alugueres e encargos em atraso até o ajuizamento (R$ 6.822,21),
mais os aluguéis vencidos no curso da ação, devidos e não pagos até a
efetiva desocupação, com correção monetária e juros de mora legais a
partir dos respectivos vencimentos, além da multa de 10%
contratualmente estabelecida. Ficando ainda, determinado que do
montante a ser apurado, deverão ser abatidos os pagamentos realizados e
noticiados nos autos (R$ 2.000,00, R$ 3.440,00 e R$ 1.500,00).
Recorrem as rés, dizendo que o contrato vinha sendo
cumprido, mas que em decorrência da situação econômica do país ficou
impossível manter os pagamentos. Dizem ter realizado conciliação
verbal com o patrono do locador, em cuja conta realizou depósitos, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1025742-98.2018.8.26.0577
este se recusou a emitir recibo ou comunicar o pagamento nos autos. Por
fim, aduzem que as contas de consumo de água e de luz não integram o
contrato e, portanto, não podem fundamentar o despejo.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, proposta pela locadora em face da locatária e
fiadora, sendo incontroverso o inadimplemento dos aluguéis e demais
encargos da locação, tendo havido a desocupação voluntária no curso da
demanda.
Quanto à alegação de que a locatária vinha
cumprindo o contrato, mas que em decorrência da condição econômica
que assolava o país esteve impedida de honrar com o compromisso
assumido, traduz fato que, embora muito se lamente, não se presta como
fator extintivo de suas obrigações, não podendo seu revés econômico ser
transferido ao locador, que conta com os rendimentos dos aluguéis para
honrar seus compromissos.
Quanto aos débitos referentes às contas pelo
consumo de água e de luz, a obrigação do locatário não depende de
previsão contratual, mas decorre da lei de locações que assim determina
em seu artigo 23, inciso VIII.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1025742-98.2018.8.26.0577
A
suposta
conciliação
verbal
não
restou
demonstrada, assim como eventuais depósitos realizados em nome do
procurador do locador. Ademais, vale destacar que a documentação
trazida às fls. 51/69 se referem a parcelamento de débitos locatícios
referentes ao ano de 2017, sendo que a presente demanda esta fundada
em débitos havidos a partir de maio de 2018.
O que se vê é o verdadeiro tumulto que as corrés
pretendem causar, alegando fatos irrelevantes e realizando depósitos
aleatórios no curso do processo, mas com a locatária seguindo
inadimplente com os aluguéis vencidos no curso da demanda,
ratificando o inadimplemento contratual a ensejar a manutenção da
sentença de parcial procedência da demanda.
Por fim, considerando o não acolhimento da
apelação e o trabalho adicional realizado, considero adequada a
majoração da verba honorária devida ao patrono do autor para 15%
sobre o valor da condenação, o que o faço com fulcro no art. 85, §§ 2o e
11 do Código de Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Os honorários advocatícios devidos ao patrono dos autores
ficam majorados para 15% do valor da condenação, o que o faço com
fulcro no art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.
ANDRADE NETO
Relator